Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-14.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001826-14.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA - CPF: 049.629.241-25 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA GARCIA DA SILVA - CPF: 044.805.171-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON WILKER GONCALVES BATISTA - CPF: 039.903.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES DE MENEZES - CPF: 776.548.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
QUANTUM SATIS
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT – RECORRIDO QUE APÓS SER SOLTO VOLTOU A DELINQUIR – RECURSO
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- O
fato de o acusado responder a outros processos criminais e, ainda, ter voltado a cometer crime de Tráfico de droga após lhe ser concedida a liberdade provisória, demonstra a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, com vistas a evitar-se a reiteração criminosa. A propósito, o
Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão em que foi
concedida a liberdade provisória
ao indiciado JOSÉ DA SILVA, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de
Tráfico de droga
(Id. 102034964).

Em síntese, sustenta que foi
indevida a concessão de liberdade
provisória ao flagranteado, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mormente em razão do
risco de reiteração delitiva
, diante da sua vida pregressa. Portanto, requereu que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor (Id. 102034972).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 102034985).

A decisão em sede de
juízo de retratação
, objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 102034987).

Por meio do parecer sob Id. 104686497, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso em flagrante delito pela prática do delito tipificado art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Decisão que concedeu liberdade provisória, aplicando o juiz singular, medidas cautelares diversa da prisão – Irresignação do órgão ministerial – Decretação da segregação cautelar – Pleito procedente – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade –
In casu
, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do requerido encontra-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o recorrido é reincidente específico – Tais fatos demonstram a inclinação do recorrido ao cometimento de ilícitos dessa natureza, de modo que sua soltura apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, sendo de rigor a decretação da sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa, sendo evidente, que no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social – Imperiosidade da medida extrema. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021